Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Não há falar de omissão quanto a matéria posta nos autos é objeto de apreciação, havendo apenas conclusão divergente da buscada pela parte.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. A possibilidade de fixação dos honorários com fundamento na equidade é amplamente aceita pela Jurisprudência, em especial por esta Egrégia Turma Cível.
6. Recurso conhecido e não provido.